Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719299-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Leite, Tosto e Barros Advogados Associados contra o acórdão desta Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 74815623). 2. Na origem (proc. no 0703528-81.2023.8.07.0015), foi deferida a citação por edital da ré Trust Company - Lions Merchant Bank S/A, objeto deste recurso (IDs no 251968996 e no 253089939). O edital foi disponibilizado no DJEN em 17/10/2025 e publicado em 20/10/2025 (ID no 253929826). 3. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, bem como se manifestar quanto à eventual perda superveniente do objeto, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO